Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO PARA AFASTAR QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS PERICIAIS, DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios.
2. Na hipótese, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser mantida, pois, presente o necessário laudo pericial que atestou o rompimento do obstáculo, aliado aos depoimentos das testemunhas e à confissão judicial do réu.
3. Recurso desprovido.